Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-28.2000.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000315-28.2000.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONTRATADO.

DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar a sentença que
condenou o Município Apelante ao pagamento em favor do Apelado da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de honorários advocatícios remanescentes devidos por sua atuação na esfera administrativa e judicial, diante da alegação recursal de impossibilidade de custeio do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito, e não para o Ente Municipal e diante da ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, incorrendo em nulidade do contrato.

2-Apesar das alegações trazidas pelo Município, este, ainda que em gestão anterior, firmou contrato para a prestação de serviços com o Apelado, restando inconteste nos autos a prestação de referidos serviços.

3-O Município
Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

4-Quanto à alegada
impossibilidade de custeio pelo Ente Municipal do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito e a ausência de processo licitatório para a contratação do serviço
, tem-se que, além de não restar comprovada a má-fé nos presentes autos, houve a efetiva prestação de serviços,
de forma que negar o pagamento da parcela cobrada seria chancelar o enriquecimento ilícito.

5-As possíveis irregularidades quanto à contratação, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta, a via para o reconhecimento de suposta improbidade, até por necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo exigido pela nova lei de improbidade.
Precedentes do STJ e
Tribunais Pátrios.

6-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000315-28.2000.8.14.0013 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS contra INOCÊNCIO MARTIRES COELHO JUNIOR, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema-PA, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários c/c Indenização de Perdas e Danos, ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, sem mais delongas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando para esse fim a Ré ao pagamento em favor do Autor da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de honorários advocatícios remanescentes devidos ao primeiro por sua atuação na esfera administrativa e judicial, conforme contrato de prestação de serviço. Referida quantia deverá ser atualizada pelo INPC a partir de 27/07/2000 (data da inicial), e acrescida de juros de mora na base de 1,0% ao mês, não cumulativos, contados da citação. Condeno-a também ao pagamento das custas processuais e verba honorária que fixo em 10% sobre o total da quantia ora arbitrada, despesas devidas em razão da presente ação. (...)”

Em razões recursais, o Município Apelante afirma que a sentença merece ser reformada, pois a prestação de serviços ocorreu para atendimento de interesses pessoais do ex-prefeito e não do Ente Municipal, violando o princípio da impessoalidade, incorrendo em nulidade do ato administrativo.

Aduz a violação do princípio da legalidade, diante da ausência de processo licitatório para que fosse realizada a contratação do serviço, sendo o contrato nulo, não existindo nenhuma obrigação de pagar ao Ente Municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

O
Ó
rg
ã
o Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e n
ã
o provimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar a
condenação do Município Apelante a pagar ao Apelado a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de honorários advocatícios, por atuação na esfera administrativa e judicial representando o Ente Municipal, em especial, diante da alegação recursal de impossibilidade de custeio do serviço prestado exclusivamente para o ex-Prefeito, e não para o Ente Municipal e diante da ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, incorrendo em nulidade do contrato.

Dos autos, observa-se que, apesar das alegações trazidas pelo Município, este, ainda que em gestão anterior, firmou contrato para a prestação de serviços com o Apelado, restando inconteste nos autos a prestação de referidos serviços.

Desta forma, sendo incontroverso que o contrato fora firmado pelo Ente Municipal para a efetiva prestação do serviço, constata-se que o Apelado logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório.

A seu turno, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Por sua vez, quanto à alegada
impossibilidade de custeio Ente Municipal do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito e a ausência de processo licitatório para a contratação do serviço
, tem-se que, além de não restar comprovada a má-fé nos presentes autos, houve a efetiva prestação de serviços,
de forma que negar o pagamento da parcela cobrada seria chancelar o enriquecimento ilícito.

Ademais, impende destacar que, em havendo possíveis irregularidades quanto à contratação, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta, a via para o reconhecimento de suposta improbidade, até por necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo exigido pela nova lei de improbidade.

Desta forma, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito, restando provado a existência de contratação pelo Município Apelante e a efetiva prestação do serviço, não merece provimento o recurso.

Neste sentido, colaciona-se os seguintes julgados do STJ e Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015 – grifei).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012 - grifei).

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
- CHEQUE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PARTES QUE EXPRESSAMENTE AFIRMARAM NÃO TER MAIS PROVAS A PRODUZIR - PRECLUSÃO - NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - NOTAS DE EMPENHO ASSINADAS NA ORDEM DE PAGAMENTO ¿ COMPETÊNCIA DO ORDENADOR DOS PAGAMENTOS NÃO DESCONSTITUÍDA - EXISTÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO ¿ AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO VALOR EXECUTADO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS - MUNICÍPIO EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - EMBARGOS IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. "Em favor dos títulos de crédito milita presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que revestidos dos requisitos legais. Somente prova cabal e inequívoca em contrário poderá ilidir aquela presunção, sob pena de subversão dos princípios que disciplinam a obrigação cambial' (AC nº 16.469, Des. Aluízio Blasi)."(AC n. , Rel. Des. Newton Trisotto, j. 10.12.08)."Da exegese da Lei n. 4.320/64, denota¿?se que a ordem de pagamento é um ato administrativo que determina a satisfação da dívida, devidamente empenhada, e pressupõe a liquidação da despesa pelo Administrador Público, ou seja, a efetiva conferência da qualidade e conformidade dos serviços prestados com o contrato e com a nota de empenho. Logo, presume¿?se, juris tantum, que a avaliação foi realizada quando da elaboração da ordem de pagamento, a teor do art. 62 do referido diploma legal." (AC n. , de Sombrio, Rel. Des. Volnei Carlin, j. 6.4.2006) "
Comprovadas a prestação de serviços e o fornecimento das mercadorias, ainda que não tenha havido licitação, contrato ou empenho, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito à custa do trabalho e dos bens de outrem, sendo irrelevante o fato de o compromisso ser originário da administração anterior
(...)." (AC n. , rel. Des. Subst. Jaime Ramos, de Catanduvas).

(TJ-SC - AC: 706773 SC 2008.070677-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 23/04/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Balneário Piçarras – grifei)

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AFASTADAS A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - IRRELEVÂNCIA - EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO. Afastadas a preliminar de intempestividade das contrarrazões e a prejudicial de prescrição,
no mérito dá-se provimento ao recurso, pois a ausência de processo licitatório para a contratação não elide o pagamento da dívida executada, porque a pretensão de ressarcimento se funda essencialmente na nota de empenho
. A nota de empenho guarda força jurídica de superar possível irregularidade e até ilegalidade administrativa, em razão dos significativos prejuízos oriundos de sua anulação embasada em rigorismo técnico, diante da realidade jurídica concretamente construída, sob pena de enriquecimento ilícito pelo inadimplemento de serviços efetivamente prestados à administração. (Ap 41959/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009)

(TJ-MT - APL: 00419595620098110000 41959/2009, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/11/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2009 – grifei)

Sobre a questão, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Observa-se da leitura do contrato firmado entre as partes (ID. 9340937) que o Município de São João de Pirabas acordou com o Sr. Inocêncio todas as condições de pagamento que efetivamente estão sendo requeridas pelo autor da ação, ora prestador do serviço. Observo, ainda, que o município não questionou, em momento algum, a realização do serviço em si, mas tão somente a obrigação em ter que arcar com as custas dele.

Ora, demonstrada a prestação do serviço, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento, posto que o apelado não se desincumbiu do seu ônus de prestar o serviço para o qual foi contratado.

Ademais, no que tange ao argumento de não realização de licitação, bem como de desobediência da lei por parte do Ente Municipal, entendo que este não merece prosperar pois já que efetivamente houve a contratação e a realização do serviço pelo contratado, o Ente Municipal não pode simplesmente deixar de arcar com seu ônus de pagar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O entendimento majoritário é nesse sentido, senão vejamos:

(...)

Dessa maneira, considerando que o Ente Municipal assinou contrato de prestação de serviços advocatícios com o recorrido, e que o serviço foi efetivamente prestado, entendo pela manutenção da sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento pleiteado pelo autor.”

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém – PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 05/06/2023